Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719203-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: GISELE BARREIRA LIMA, GISLAINE BARREIRA LIMA AGRAVANTE: ENIR BARREIRA REIS, PAULO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA NERY, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID: Num. 77594970, pois esgotada a função jurisdicional com o julgamento do recurso de agravo de instrumento, tendo o acórdão de ID: Num. 1926731 transitado em julgado em 25/07/2025, conforme mencionado certidão de ID: Num. 74377904. Desse modo, eventuais novas decisões proferidas no processo originário deverão ser impugnadas por meio de recursos próprios. Intime-se. Após, ao arquivo. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador